Tribunal: TJDFT
Processo: 0712673-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712673-17.2020.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO WALLACE CAMPOS RODRIGUES IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDO DA SILVA em favor de BRUNO WALLACE CAMPOS RODRIGUES, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, posteriormente denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180, caput, do Código Penal. Em resumo, sustenta-se que a prisão preventiva não se justifica na espécie, por falta dos requisitos legalmente exigíveis (art. 312, CPP), dada a excepcionalidade da segregação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao paciente, que exerce atividade lícita e tem família constituída. Além disso, o impetrante ressalta que, em face da pandemia da COVID-19, o paciente estaria no grupo de risco, pois é asmático, concluindo por pedir a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o acusado responda ao processo em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Após o exame dos autos, vejo que o decreto prisional preventivo proferido em audiência de custódia está lastreado em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar, nos seguintes termos: Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao autuado comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), verifica-se que na folha de antecedentes penais que o autuado possui condenação pelo delito de roubo com trânsito em julgado em 28/06/2016, além de passagens e condenação anterior, inclusive por porte. Ou seja, tem-se que, no momento da prisão, o acusado encontrava-se em cumprimento de prisão domiciliar. Ademais, embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. (...) As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Tudo indica que, caso seja posto em liberdade, voltará a delinqüir, o que exige sua constrição cautelar com o fim de manutenção da ordem pública. (id 16167179, p. 15) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da segregação a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dadas as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar a sua periculosidade e o risco da reiteração delitiva. Por fim, quanto à alusão à pandemia do “corona vírus” para lastrear o pedido inicial, tenho que, conforme tem se pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi demonstrado nesta impetração. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, devendo feito aguardar o julgamento do mérito após a sua devida instrução. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator